Tribunal: TJMT
Processo: 1029210-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029210-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVERTON LUIZ BRAZ SARTURI - CPF: 039.677.561-65 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. BAIXA COMPLEXIDADE. AVALIAÇÃO PELO NAT. TABELA ABMID. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer.

2. A parte agravante busca a disponibilização de internação domiciliar (
home
care
) com atendimento de enfermagem 24 horas, alegando a gravidade de seu quadro clínico e a necessidade de cuidados contínuos.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e a imprescindibilidade da internação domiciliar (
home
care
)
com atendimento de enfermagem 24 horas,
em face do atendimento já disponibilizado de 6 horas diárias
.

III. Razões de Decidir

4. A avaliação técnica realizada pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu pela ausência de necessidade de internação domiciliar, recomendando, em contrapartida, a presença de cuidador para a prestação de cuidados diários.

5. A Tabela ABMID, referência para indicação de
home
care
, atribuiu ao caso pontuação
para internação de baixa complexidade, isto é, com assistência de 6 (seis) horas diárias
.

6. Não se vislumbr
a
perigo de demora, uma vez que o atendimento
foi assegurado, garantindo os cuidados básicos à parte agravante.

7. A jurisprudência consolidada orienta que, ausente demonstração inequívoca da necessidade de
home
care
, não se justifica a intervenção judicial para compelir o ente público à sua concessão.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A internação domiciliar (
home
care
) no âmbito do SUS exige comprovação de necessidade imprescindível, aferida por critérios técnicos, especialmente pela Tabela ABMID.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
EVERTON LUIZ BRAZ SARTURI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1018247-49.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que restou demonstrada nos autos a necessidade premente do tratamento domiciliar (
home
care
) em regime de 24 (vinte e quatro) horas, em virtude da alta complexidade do caso clínico, bem como que a ausência do atendimento adequado pode acarretar o agravamento de seu quadro de saúde, conforme atestado por profissional médico vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Argumenta, ademais, que o parecer técnico apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT possui natureza meramente opinativa e não vinculante, e que a modalidade de atendimento estabelecida na decisão impugnada se mostra insuficiente para atender às suas reais necessidades terapêuticas.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal.

Pedido liminar indeferido (Id.
310519388
).

Irresignada, a parte interpôs agravo intern
o
(Id. 317572372)

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão
.

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
EVERTON LUIZ BRAZ SARTURI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1018247-49.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência
.

Em síntese, infere-se dos autos que o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pretendida
para compelir os
requeridos a
fornecerem, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento
home
care

de baixa complexidade –
6 (seis) horas diárias
–, com acompanhamento por equipe multidisciplinar no domicílio do paciente, com o escopo de dar continuidade aos cuidados necessários, sob a responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF, direcionando o cumprimento da obrigação precipuamente ao ente municipal.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de
reforma ou manutenção do
decisum
que deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela requerida, em caráter de urgência
.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos da ação originária, mais especificamente do
Id. 202232474
, foi colacionada a tabela ABMID, utilizada como referência para inferir, ao menos em um primeiro momento, a necessidade –
ou não
–
do paciente ser internado via
home
care
.

A respeito disso, infere-se que foram atribuídos
9 (nove) pontos
ao caso do agravante
, consequentemente,
elegível para internação no serviço de atenção domiciliar (
home
care
) de baixa complexidade (AD2), com 6 (seis) horas de assistência de enfermagem
.

Mais
à
frente,

foi juntada a nota técnica emitida pelo NAT, com parecer desfavorável à internação domiciliar, ressaltando que, de fato, há necessidade de cuidador, para o fim de prestar os devidos cuidados diários ao paciente.

Logo, por meio de uma análise preliminar dos fatos, não se descura da situação do paciente; contudo, nesta seara recursal, não há como contrapor as declarações do Núcleo de Apoio Técnico, bem como da tabela ABMID.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Câmara de Direito Público e Coletivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – TABELA ABEMID – PACIENTE NÃO ELEGÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Para concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID.
A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço
.

2-
Ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)
[sem destaque no original]

Assim, neste momento processual, não identifico perigo de demora, porquanto já deferidos na origem os cuidados multidisciplinares necessários para manter a higidez do agravante
, bem como a sua internação na modalidade
home
care
de baixa complexidade
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente de interesse recursal, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025